Tribunal: TJSP
Processo: 1001077-58.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação declaratória e indenizatória. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora. Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Falta de prova do ato ilícito atribuído à instituição financeira. Hipótese em que está comprovada a celebração pela autora do contrato de mútuo,

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Ação declaratória e indenizatória. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora. Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Falta de prova do ato ilícito atribuído à instituição financeira. Hipótese em que está comprovada a celebração pela autora do contrato de mútuo, em caixa de autoatendimento e mediante a utilização de cartão magnético e senha pessoal da tomadora do empréstimo, tendo sido o produto da operação financeira creditado em sua conta corrente, sobrevindo a efetivação de três saques pela mutuária. Regularidade do negócio jurídico evidenciada. Exigibilidade da dívida positivada. Danos material e moral não comprovados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.